Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à certidão de ID 21948574, uma vez que já há manifestação das partes agravadas nos autos deste agravo de instrumento (ID 21945592). Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes agravantes sobre a petição das partes agravadas (ID 21945592). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.